Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATIVO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 492. DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é possível a condenação da ré ao pagamento do importe devido à associação de moradores relativo aos encargos em atraso.
2. A tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (tema no 492) é inerente à impossibilidade de cobrança dos valores mensais para a manutenção e conservação de loteamento imobiliário, com fundamento de não ter havido a efetiva associação do morador até o advento da Lei no 13.465/2017.
3. A natureza jurídica da ora apelada é de “associação” e não de condomínio. Essa circunstância acarreta a inaplicabilidade, dentre outras, da regra prevista no art. 1336, inc. I, do Código Civil, segundo a qual é dever do condômino a contribuição, na proporção de suas frações ideais, no que concerne ao custeio das despesas do condomínio. 3.1. O montante das despesas comuns decorre de ato-fato indenizatório (art. 927, parágrafo único, do Código Civil).
4. Recurso conhecido e desprovido.